Tribunal: TJMT
Processo: 1015366-84.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015366-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), GERALDO ZAMBAN - CPF: 007.598.300-10 (AGRAVANTE), ZENOR ZAMBAN - CPF: 057.986.630-00 (AGRAVANTE), ALDORI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 441.932.461-91 (AGRAVADO), JOSE ROSAS DA SILVA (AGRAVADO), GENIVALDO FERREIRA DE LIMA (AGRAVADO), JUAREZ VASCONCELOS - CPF: 232.087.750-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO EM CUIABÁ/MT. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AÇÃO JÁ SENTENCIADA. INCIDÊNCIA DO PARAGRÁFO ÚNICO DO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 007/2008/OE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do parágrafo único do artigo 8º da Resolução n.º 007/2008/OE “
Permanecerão na Comarca de origem os processos nos quais já se tenha concluída a audiência de instrução e julgamento, os já sentenciados ou em fase de execução de sentença.”

2. No caso dos autos a ação de origem foi sentenciada em 14 de julho de 2008 e a decisão que determinou a remessa dos autos para a Vara Especializada de Direito Agrário em Cuiabá/MT foi proferida em 20 de fevereiro de 2020, logo, em data posterior a sentença, de modo que deve ser reformada.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Zenor Zamban e Geraldo Zamban
contra decisão proferida na ação de reintegração de posse nº 0000339-33.2003.8.11.0046, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT, em que declinou a competência para o processamento e julgamento da ação citada, determinando sua remessa à Vara Especializada de Direito Agrário na Comarca de Cuiabá/MT.

Os agravantes informam que cuida-se na origem de ação de reintegração de posse com sentença de procedência já transitada em julgado.

Esclarecem que embora inicialmente cumprida à ordem de reintegração de posse expedida pelo juízo de primeiro grau, os requeridos desobedeceram tal comando judicial e retornaram ao imóvel objeto da lide, razão pela qual invocando o entendimento jurisprudencial local de que o revigoramento de mandado de reintegração de posse constitui providência lógica decorrente do julgamento da ação possessória1, requereram ao Juízo “a quo” a expedição de novo mandado de reintegração de posse, visando dar efetividade à sentença proferida nos autos. Todavia, o magistrado de primeira instância ao apreciar o pleito dos agravantes, “entendeu por declinar da competência para processar o feito em favor da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT, invocando, para tanto, o Provimento nº 004/2008 do Conselho da Magistratura e a Resolução nº 07/2008 do Órgão Especial [...]” (Id. 51460974, pág. 4).

Aduzem que, não há falar mais na existência de qualquer lide que atraia a competência da Vara Especializada em Direito Agrário, sobretudo porque o feito já se encontra julgado, não havendo necessidade da prática de qualquer ato instrutório ou típico da fase de conhecimento.

Pugnam pela concessão do efeito ativo, a fim de determinar a
imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores da ação, ora agravantes, para que seja dado efetividade à sentença proferida nos autos de origem. Outrossim, requerem a concessão do efeito suspensivo para determinar que os autos de origem permaneçam no Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento.

Requerem
a concessão dos efeitos ativo e suspensivo nos termos relatados, no mérito pugna pela reforma da decisão agravada declarando-se, em definitivo, o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT como competente para processar o feito de origem.

Liminar parcialmente deferida (Id. 53176998).

Sem contrarrazões (Id. 55773477).

Nos termos do
inciso III do artigo 178 do CPC
os autos foram enviados ao Ministério Público que ofertou parecer subscrito pelo Dr. Leonir Colombo, Procurador de Justiça, opinando pelo parcial provimento do recurso (Id. 59273486, pág. 4).

Informações do Juízo de origem (Id. 62908991).

É relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão diz respeito à competência do juízo para o julgamento da lide originária que versa sobre reintegração de posse.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

Trata-se na origem de
ação de reintegração de posse em,
portanto, de conflito possessório, cuja matéria acha-se regulamentada pelo Provimento n.º 04/2008, do Conselho da Magistratura, bem como pelas Resoluções n.º 07/2008 e 006/2014, desse Tribunal de Justiça.

O Magistrado de primeira instância determinou que os autos fossem enviados a Vara Especializada de Direito Agrário na Comarca de Cuiabá/MT o argumentando que “Nos termos do artigo 1º, inciso III, do Provimento nº 004/2008, de 26-02-2008, do Conselho da Magistratura, fora atribuída nova competência e denominação para a 7ª Vara Criminal, passando ela a ser denominada “Vara Especializada em Direito Agrário” e ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.”, sustentando ainda que “a Vara Especializada em Direito Agrário tem competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.” (Id. 51460980, pág. 2)

O Provimento n.º 004/2008/CM, de 26.02.2008 atribuiu nova competência e denominação às Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá, em seu art. 1º, inc. III, a 7ª Vara Criminal passou a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ali fixando a competência para processar e julgar as ações pertinentes a conflitos fundiários coletivos, dentro do Estado de Mato Grosso.

Em 19 de junho de 2008 foi editada a Resolução n.º 007/2008/OE, a qual a respeito da matéria em foco estabeleceu:

“Art. 2°. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.”

[...]

Art. 8°. Os processos em andamento que se enquadrarem na competência definida no artigo 2° desta Resolução,
cuja instrução ainda não se encerrou
, deverão ser remetidos pelos magistrados das Comarcas de origem, ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário, cessando a competência daqueles.

Parágrafo único.
Permanecerão na Comarca de origem os processos nos quais já se tenha concluída a audiência de instrução e julgamento, os já sentenciados ou em fase de execução de sentença.
” (Destaquei)

Por sua vez, em 14 de abril de 2014, foi editada a Resolução n.º 006/2014/TP, a qual em seu art. 1º atribuiu as seguintes competências à Vara Especializada de Direito Agrário: “Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

Mencionada Resolução, em seu art. 2º, estabelece:

“
Art. 2.º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.”

Assim, a
Resolução n.º 006/2014/TP, ocupou-se, somente de atribuir competências à Vara Especializada de Direito Agrário, revogando-se as disposições em contrário, logo, a determinação prevista no parágrafo único, do art. 8º, da Resolução n.º 007/2008/OE, que
“Permanecerão na Comarca de origem os processos nos quais já se tenha concluída a audiência de instrução e julgamento, os já sentenciados ou em fase de execução de sentença”
, continua hígida, pois não se mostra contrária às disposições da Resolução n.º 006/2014/TP.

Portanto, a competência para processar a ação de reintegração de posse
nº 0000339-33.2003.8.11.0046
deve ser mantida no Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, uma vez o feito já havia sido sentenciado quando de sua remessa para a Vara Especializada de Direito Agrário.

No que tange ao pedido de expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravantes, tenho que deve realizado ao magistrado de primeira instância, eis que a competência já foi determinada.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT para processar a ação de reintegração de posse
nº 0000339-33.2003.8.11.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020